Tribunal: TJBA
Processo: 8155677-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155677-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA DA ROCHA SAMPAIO ALVES

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO, WILLIAMS FERREIRA PORTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Revisional e Indenizatória. PASEP. Sentença que
acolheu “
a prejudicial de prescrição da pretensão da autora e, extinguindo o processo com exame do mérito, condeno-a ao pagamento das custas e de honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvada da gratuidade de justiça que lhe foi deferida
”
. PASEP. Alegação de má gestão. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1150 do STJ. Ciência inequívoca do dano. Recebimento dos extratos detalhados. Nos termos do Tema 1150 do STJ, "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". A ciência inequívoca dos desfalques não se confunde com o mero conhecimento do valor disponível para saque, demandando acesso aos extratos detalhados que permitam a identificação precisa das movimentações realizadas na conta vinculada ao PASEP. No caso específico dos autos, a Apelante alega ter tido ciência inequívoca dos desfalques apenas em 2023, após a realização de cálculo técnico (ID 92216599), o que culminou no ajuizamento imediato da ação (14/11/2023). Ainda que se considerasse o ano de 2019, conforme aventado nas razões recursais como data de obtenção dos extratos, o ajuizamento da ação em 2023 estaria dentro do prazo decenal previsto no Artigo 205 do Código Civil, conforme a Tese II do Tema 1150, não há que se falar em prescrição da pretensão. Frise-se que a controvérsia recursal não versa sobre o Tema 1300 do STJ (
distribuição do ônus da prova), por conseguinte, não se revela pertinente a suspensão do processo em comento. Precedentes do TJBA.
Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155677-63.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ZULMIRA DA ROCHA SAMPAIO ALVES e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.